Tribunal: TJES
Processo: 5001143-19.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001143-19.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001143-19.2023.8.08.0006

RECTE.:
FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO

RECDO.:
T
ELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA SOBRE
RELAÇÃO JURÍDICA
INEXISTENTE
.

DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DO DÉBITO
.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR.

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE
PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5843396).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5843390), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5843388), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para
DECLARAR
a inexistência dos débitos de R$ 74,99, referente ao contrato 0402025277 e de R$ 69,99, referente ao contrato 0401014199, registrados em face da parte autora.”

Trata-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por dano moral, sob argumento que
a empresa ré/recorrida cobra do consumidor demandante dívida
sobre vínculo jurídico (prestação de serviço)
,
pelo que ajuizou a presente ação para que se declare o alegado débito como inexigível e reconheça lesão moral suportado pelo autor pelas cobranças excessivas
e alegados transtortonos
que versam sobre alegada dívida inexistente.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu a inexistência do débito alegado pel
o demandante
e o declarou inexigível, contudo, improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
o débito objeto dos autos
, vez que
a
empresa
ré
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á tão somente q
uanto a análise da situação do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica do autor pelos atos praticados pela ré.

Dito isto,
quanto ao dano moral,
em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo Sentenciante, no caso em apreço,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples
cobrança indevida ou inadimplemento contratual
,
no caso concreto
, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa
o mero amargor cotidiano ou
então o mero aborrecimento,
dado a
situação vexatória suportada pelo consumidor quando ao realizar compras cotidianas lhe fora informado que seu nome estava negativado,
instando consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Nesse sentido, jurisprudência:

CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJA DE DEPARTAMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECUSA DE VENDA A CLIENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ESTAVA INADIMPLENTE COM SUAS FATURAS MENSAIS. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A EMPRESA FORNECEDORA RESPONDE INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR, DECORRENTES DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 2. CARACTERIZA O DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO, A NEGATIVA DE VENDA DE MERCADORIA A CLIENTE QUE TEM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ROTATIVO COM LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO, FIRMADO COM A EMPRESA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO ESTAVA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE SUAS FATURAS MENSAIS, QUANDO NA VERDADE ESTE ESTAVA EM DIA COM OS SEUS PAGAMENTOS, NADA DEVENDO À EMPRESA

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO
PROVIMENTO,
afim de reformar,
em parte,

a
r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica do autor, condenando o réu
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

a indenizar o autor
FRANCISCO DE OLIVEIRA CLEMENTINO
, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.
Fica mantido os demais termos da r. sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)